Tribunal: TJDFT
Processo: 0731701-60.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PRINCÍPIO DIALETICIDADE. NÃO VIOLADO. MÉRITO. OPERAÇÕES BANCÁRIAS. GOLPE DO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. EXCLUDENTES. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA E DE TERCEIRO. DEMONSTRADA. NEXO DE CAUSALIDADE. AUSENTE. DEVER DE INDENIZAR. INOCORRENTE. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não há ausência de fundamentação específica quando existe plena correlação entre os argumentos apresentados pelo apelante e a sentença recorrida, em atenção ao princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada.
2. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor nos casos envolvendo instituições financeiras, conforme Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça.
3. O Código de Defesa do Consumidor estabelece que o fornecedor responde objetivamente pelos defeitos da prestação do serviço, exceto nos casos que não houver defeito ou houver culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, conforme art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.
3.1. No caso, o prejuízo alegado não decorreu de falha da prestação de serviço, já que o autor se colocou em uma situação de vulnerabilidade quando, negligenciando o dever de cuidado, contratou empréstimo e depositou o valor em conta de terceiro, sem realizar qualquer averiguação da autenticidade do negócio jurídico
3.2. Tendo sido os fatos ocasionados exclusivamente por culpa da vítima e de terceiro, não há que se falar em responsabilidade do banco a impor a obrigação de indenizar.
4. Preliminar de dialeticidade recursal rejeitada. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.